Tribunal: CARF
Processo: 13896.002641/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002641/2010-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.845 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ORLI CARLOS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 36 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte
acima qualificado, às fls. 7 e seguintes, resultante de alterações em sua Declaração de Ajuste
Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou apuração de imposto
suplementar (receita 2904) de R$ 63,89 sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais; e apuração
de imposto de renda pessoa física (receita 0211), de R$ 38.699,16, sujeito à multa de mora
(20%) e juros legais, em face da constatação das seguintes infrações: a) omissão de rendimentos
recebidos a título de regate de previdência privada, no valor tributável de R$ 241,87, considerado
o IRRF sobre essa infração, de R$ 36,28; e b) Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor tributável de R$ 40.329,20, conforme descrição dos fatos, às fls. 8/9.
Cientificado em 26/10/2010 (fls. 30), a defesa apresentou impugnação (fls. 2/4),
por intermédio de procurador, mandato às fls. 5, recepcionada na unidade local da RFB em
12/11/2010. Em suma, alega que o IRRF glosado foi incluído em pedido de parcelamento pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002641/2010-93
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

pessoa jurídica responsável pela retenção. Alega, inda, que, embora seja sócio da pessoa jurídica,
o controle da retenção do IRRF não era de sua área específica.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 36 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O sócio responde solidariamente com a pessoa jurídica pela ausência do recolhimento
do imposto de renda retido na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss),
reiterando, em suma, os argumentos de sua impugnação, no sentido de que a fonte pagadora
requereu o parcelamento do débito.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima qualificado, às fls. 7 e seguintes, resultante de alterações em sua Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou apuração de imposto
suplementar (receita 2904) de R$ 63,89 sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais; e apuração
de imposto de renda pessoa física (receita 0211), de R$ 38.699,16, sujeito à multa de mora
(20%) e juros legais, em face da constatação das seguintes infrações: a) omissão de rendimentos
recebidos a título de regate de previdência privada, no valor tributável de R$ 241,87, considerado
o IRRF sobre essa infração, de R$ 36,28; e b) Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor tributável de R$ 40.329,20, conforme descrição dos fatos, às fls. 8/9.
Com relação à infração de compensação indevida de IRRF, a autoridade
lançadora constatou essa infração em face da ausência do recolhimento do imposto pela fonte
pagadora, da qual o interessado integra o quaro societário, de modo a responder solidariamente
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

com a pessoa jurídica. A defesa alega que, embora seja sócio da pessoa jurídica, não possuía o
controle do recolhimento do IRPF, por não ser de sua área específica. Aduz, ainda, que a fonte
pagadora teria solicitado o parcelamento do imposto, conforme documentos de fls. 13/29.
A DRJ decidiu por julgar improcedente a impugnação, sob o fundamento de que
“os documentos apresentados não comprovam o parcelamento do imposto glosado, não se
vislumbra factível a pretensão do contribuinte em restabelecer essa compensação na forma
pretendida. Com efeito, somente após a extinção do parcelamento, pelo pagamento integral, é
que se poderia deferir ao interessado a pretendida compensação.” Ademais, assentou o
entendimento segundo o qual “a responsabilidade do contribuinte pela infração cometida pela
pessoa jurídica, da qual integra o quadro societário, na qualidade de sócio administrador
(informação consignada no cadastro do CNPJ), tem arrimo nas disposições do art. 137 do
Código Tributário Nacional”.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss),
reiterando, em suma, os argumentos de sua impugnação, no sentido de que a fonte pagadora
requereu o parcelamento do débito.
Para comprovar suas alegações, o sujeito passivo requereu a juntada dos seguintes
documentos, conforme consta em seu apelo recursal:
[...] Nesta oportunidade o Requerente apresenta toda documentação necessária à
comprovação de suas alegações, qual seja:
a) Parcelamentos n.° 48999989099618770879, Processo n.° 13896.503039/2008-54 e
48999989099618770829,
ambos
consolidados
em
24/08/2009.
No
primeiro
parcelamento constam os débitos referentes ao IRPJ (3560), inscrição n.°
80.2.08.033044-10, ou seja os valores retidos a título de IR, no período de janeiro/2007
a junho/2007. Já no segundo parcelamento citado constam os débitos de IR (0561)
referente ao período de julho e agosto de 2007;
b) DCTF do 1° e 2° semestre de 2007, onde constata-se que os valores apurados a título
de IRPF são os mesmos informados na inscrição n.° 80.2.08.033044-10, integrante do
parcelamento consolidado em 24/08/2009 supra citado;
c) DIRF Exercício 2008, ano-calendário 2007, onde constata-se que o valor retido a
título de IR está de acordo com o valor informado na DCTF, bem como verifica-se os
valores retidos a título de IR, mês a mês, do ora Requerente;
d) Por fim, DARF's usados para pagamento do IRRF Pro-Labore, referente ao período
de 09/2007 a 12/2007.
Pois bem. O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3.000/99, dispõe
que:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1oe 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002641/2010-93

Nesse sentido, o imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que
figure como sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do imposto retido pela
fonte pagadora.
Contudo, cabe pontuar que os conselheiros do CARF não têm acesso aos sistemas
informatizados da RFB para confirmar se realmente consta o parcelamento de IRRF da Pessoa
Jurídica CNPJ/MF no 13896.503039/2008-54, relacionado ao presente lançamento, e se
realmente foi quitado.
Ante o exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, a fim
de que a DRF de origem: (i) informe se realmente consta o parcelamento de IRRF da Pessoa
Jurídica CNPJ/MF no 13896.503039/2008-54, relacionado ao presente lançamento, e se
realmente foi quitado; (ii) solicita-se também manifestação se todo o valor de IRRF informado
pelo contribuinte em sua DIRPF foi pago pela fonte pagadora acima. Caso contrário, indicar qual
foi o valor quitado e qual o valor não pago; (iii) em seguida, intime o contribuinte do resultado
da presente diligência para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua
manifestação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a DRF de origem: (i) informe se realmente consta o parcelamento de IRRF da Pessoa
Jurídica CNPJ/MF no 13896.503039/2008-54, relacionado ao presente lançamento, e se
realmente foi quitado; (ii) solicita-se também manifestação se todo o valor de IRRF informado
pelo contribuinte em sua DIRPF foi pago pela fonte pagadora acima. Caso contrário, indicar qual
foi o valor quitado e qual o valor não pago; (iii) em seguida, intime o contribuinte do resultado
da presente diligência para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua
manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital